Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-44.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pelo apelado a título de benefício previdenciário. Pedido de justiça de gratuita não apreciado, diante do recolhimento das custas. Indenização por danos morais. O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a idoso aposentado é evento que, por si, causa dano moral, sendo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pelo apelado a título de benefício previdenciário. Pedido de justiça de gratuita não apreciado, diante do recolhimento das custas. Indenização por danos morais. O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a idoso aposentado é evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização. Indenização reduzida para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo sofrido sem gerar ao seu beneficiário locupletação indevida. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora, de 1% ao mês, do primeiro desconto irregular promovido (Súmula 54, STJ). Não houve pedido na inicial de condenação em dobro dos valores descontados e a sentença condenou a requerida em devolução simples. RECURSO PROVIDO EM PARTE, na parte conhecida, nos termos constantes do acórdão.